Tribunal: STF
Processo: RHC 262685
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENA. TÍTULO EXECUTIVO INALTERADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 984.924, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS DE PENA. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus em virtude da ausência de flagrante ilegalidade na retificação do atestado de pena do sentenciado pelo Juízo da Execução, que constatou erro material e o corrigiu de ofício.



    2. O Tribunal de origem negou provimento ao agravo em execução, afirmando que a decisão que homologa o cálculo de liquidação de pena não está sujeita à preclusão, podendo ser alterada de ofício pelo Magistrado ou a requerimento do Ministério Público para corrigir erro constatado no cálculo da pena. 



    II. Questão em discussão 



    3. A discussão consiste em saber se a retificação de cálculo de pena, após homologação, viola os princípios da preclusão e da coisa julgada, configurando reformatio in pejus. III. Razões de decidir 



    4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a retificação, de ofício, pelo juiz da execução do incorreto atestado de pena não encontra óbice nos institutos da preclusão e da coisa julgada, por não importar em alteração no título executório a ser cumprido pelo sentenciado.



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. A retificação de cálculo de pena pelo Juízo da Execução, para corrigir erro material, não viola os princípios da preclusão e da coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.072/1990, art. 2º, § 2º; Lei n. 13.964/2019, art. 112.”



    Colhe-se dos autos que o Juízo da execução penal retificou o cálculo da pena imposta ao paciente.



    Em sede de agravo em execução, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO - Cálculo de pena - Insurgência contra retificação da previsão dos benefícios de progressão e revogação da progressão concedida após homologação dos anteriores parâmetros considerados - Afirmação de violação à coisa julgada - Inocorrência - Cálculos executórios de penas que não se submetem à preclusão e imutabilidade - Decisão declaratória submetida à clausula "rebus sic stantibus" – Precedentes - Réu em cumprimento de pena por dois crimes autônomos - Cálculo inicial que deixou de considerar a reincidência específica em crime hediondo - Retificação do cálculo após deferimento de progressão de regime - Mero erro material suscetível de correção mesmo de ofício - Inteligência do art. 494, I, do CPC, aplicável ao processo penal, com base no art. 3° do CPP - Decisão mantida - Agravo não provido.”



    Contra esse decisum, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme a ementa supratranscrita.



    Sobreveio este recurso ordinário no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na negativa da concessão da progressão de regime e na suposta caracterização de violação à coisa julgada, bem como aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal, da ampla defesa, da legalidade na execução penal e da irretroatividade da lei penal mais gravosa.



    Afirma que “emerge gritante violação dos preceitos do artigo 5º, incisos XXXVI, LIV e LV, da CF/88, notadamente dos preceitos dos artigos 66, VII, e 112, V, ambos da Lei de Execução Penal, artigo 3º do Código de Processo Penal, artigo 2º do Código Penal, e artigo 494, I, do Código de Processo Civil. De rigor, portanto, seja reconhecida a violação dos ditames dos artigos 5º, incisos XLVI e XLVIII, e 93, inciso IX, ambos da CF/88, dos artigos 66, VII, e 112, V, ambos da Lei de Execução Penal, artigo 3º do Código de Processo Penal, artigo 2º do Código Penal, e artigo 494, I, do Código de Processo Civil”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos, in verbis:



    “Dessa forma, postula-se o recebimento, processamento e provimento deste recurso ordinário constitucional, pois claramente configurada a hipótese legal das alíneas “a” e “c”, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, bem como a violação dos preceitos dos artigos 5º, incisos XLVI e XLVIII, e 93, inciso IX, ambos da CF/88 e dos artigos 66, VII, e 112, V, ambos da Lei de Execução Penal, artigo 3º do Código de Processo Penal, artigo 2º do Código Penal, e artigo 494, I, do Código de Processo Civil, como medida de justiça!” 



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SUCEDÂNEO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Impetrado habeas corpus perante esta Corte, não foi a ordem conhecida porque em substituição ao recurso próprio, o que, em conformidade com precedentes, conduz à não admissão do writ: [...]



    Outrossim, não restou comprovada, de plano, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, pois a correção de ofício de eventual erro nos cálculos da reprimenda é possível a qualquer tempo, sendo necessário, na hipótese, o ajuste em conformidade com as sanções impostas em sede de conhecimento e as condições pessoais do reeducando, atendidos assim os princípios da individualização e proporcionalidade, não podendo o ora agravante, reincidente específico, ser tratado como se primário fosse por equívoco da Serventia. 



    De fato, como constou do decisum ora agravado (fl. 211), [...]



    Cumpre salientar, finalmente, que o precedente desta Corte, cuja decisão foi parcialmente transcrita nas razões, não serve para amparar a alegação defensiva, posto que reconhecido constrangimento ilegal em decorrência da aplicação retroativa de entendimento jurisprudencial prejudicial ao sentenciado, e não de retificação de cálculos incorretos como na hipótese aqui apresentada, tratando-se, assim, de situações diversas, como se depreende dos seguintes trechos da monocrática: [...]



    Assim, portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus, adequado o não conhecimento da ordem.”



    Na hipótese sub examine, observo que o Superior Tribunal de Justiça, consignou a impossibilidade de divergir das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes, porquanto “não restou comprovada, de plano, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, pois a correção de ofício de eventual erro nos cálculos da reprimenda é possível a qualquer tempo, sendo necessário, na hipótese, o ajuste em conformidade com as sanções impostas em sede de conhecimento e as condições pessoais do reeducando, atendidos assim os princípios da individualização e proporcionalidade, não podendo o ora agravante, reincidente específico, ser tratado como se primário fosse por equívoco da Serventia”.



    Desta sorte, afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para progressão de regime, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido, in verbis:



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. TERMO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO. PACIENTE CUJA PRISÃO PREVENTIVA FOI REVOGADA NO CURSO DO PROCESSO. PERÍODO DETRAÍDO. DATA DA EFETIVA PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DA PENA COMO MARCO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O livramento condicional, enquanto instituto viabilizador da antecipação do reeducando ao convívio social, para ser concedido, requer o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei, sendo certo que afastado pelas instâncias ordinárias o preenchimento dos requisitos para sua obtenção, não se admite a impetração de habeas corpus para aferir o eventual cumprimento pelo interessado, mercê da insuscetibilidade de incursão na moldura fática delineada nos autos. Precedentes: HC 219.381-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2022; RHC 206.729-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; HC 136.376, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/05/2017; HC 118.927, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão, Min. Edson Fachin, DJe de 14/09/2016. 2. In casu, consoante assentado pelo Superior Tribunal de Justiça: i) “a primeira prisão do apenado, ocorrida em 10/06/2010, foi interrompida por alvará de soltura em data de 12/07/2010 e ele somente foi preso para iniciar o cumprimento da reprimenda em data de 14/07/2014, sendo esta a data da prisão definitiva”; e ii) “o agravante respondeu ao processo em liberdade e as prisões cautelares a ele impostas no curso do processo foram breves e seus períodos detraídos do tempo total da pena a ser cumprida”. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 137.749-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2017; e HC 133.602-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/8/2016. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 6. Agravo interno desprovido. (HC 225.195-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 24/4/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 214.815-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/3/2023)



    Assim, diante de situação na qual houve mera correção de cálculo, mercê de erro material, sem alteração da reprimenda imposta pelo título executivo, não se identifica situação capaz de agravar o quantum final de pena fixado ou prejudicar a situação jurídica do réu, de modo que não há falar em reformatio in pejus. Nesse sentido, mutatis mutandis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Não há falar em reformatio in pejus quando o desfecho da operação dosimétrica não agrava o quantum final de pena fixado ou prejudica a situação jurídica do réu. Precedentes. 5. Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus se o resultado dosimétrico não é agravado. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 239.099-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 16/8/2024)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIA RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVALORAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA OU DA SITUAÇÃO JURÍDICA DO RECORRENTE. AUSÊNCIA. PRETENDIDA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se verifica agravamento da pena ou da situação jurídica do réu em decorrência do remanejamento de circunstância já reconhecida na sentença condenatória da segunda para a primeira fase da dosimetria. 2. Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. 3. Agravo interno desprovido. (HC 233.887 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 3/6/2024)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente